Tribunal: TJES
Processo: 5019226-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019226-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

AGRAVADO: SILVANIA DE MENEZES ABADES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO FUNDAMENTO LEGAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS contra decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Portaria nº 046/2023 e restabelecer os valores remuneratórios de Silvania de Menezes Abades, nos moldes anteriores. O ato impugnado anulou o reenquadramento funcional da servidora ao cargo de Analista Previdenciário, concedido pela Portaria nº 170/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a anulação do reenquadramento funcional da servidora viola direito adquirido ou normas constitucionais; e (ii) definir se a revogação do fundamento legal do enquadramento pela Lei Municipal nº 5.717/2023 valida a exclusão da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reenquadramento da servidora para cargo de nível superior, sem a realização de novo concurso público, afronta o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 43 do STF, que veda investidura em cargo diverso sem prévia aprovação em concurso público.

4. O fundamento legal que permitia o reenquadramento funcional (art. 89, §2º, da Lei Municipal nº 2.818/2005, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.996/2019) foi expressamente revogado pela Lei Municipal nº 5.717/2023, extinguindo a base jurídica para a manutenção da progressão funcional.

5. A Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, pode anular atos administrativos ilegais, conforme consolidado na Súmula 473 do STF, sem que tal ato configure violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

6. A manutenção da decisão agravada impõe impacto financeiro indevido ao IPS, obrigando a autarquia previdenciária a realizar pagamentos incompatíveis com a legislação vigente, o que compromete a sustentabilidade orçamentária e atuarial do regime previdenciário municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reenquadramento funcional de servidor público sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 43 do STF.

2. A Administração Pública pode anular atos administrativos ilegais no exercício de seu poder de autotutela, conforme a Súmula 473 do STF.

3. A revogação expressa do fundamento legal do ato administrativo exclui qualquer direito subjetivo à sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II. Lei Municipal nº 2.818/2005, art. 89, §2º (revogado). Lei Municipal nº 4.996/2019. Lei Municipal nº 5.717/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43. STF, Súmula 473.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019226-67.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA – IPS

RECORRIDO
: SILVANIA DE MENEZES ABADES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA – IPS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos da
ação anulatória
registrada sob o nº 5037103-70.2024.8.08.0048 ajuizada por
SILVANIA DE MENEZES ABADES
, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Portaria nº 046/2023 e restabelecer os valores remuneratórios do autor, inclusive os reflexos pecuniários, nos moldes anteriormente praticados.

A decisão recorrida determinou que o IPS
suspendesse os efeitos da Portaria n.º 046/2023
, restabelecendo
os valores suprimidos da remuneração da autora
, inclusive os reflexos pecuniários, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

O IPS alega que a decisão agravada
contraria normas constitucionais e jurisprudência consolidada
, pois a referida portaria foi editada para corrigir
irregularidade administrativa
, diante da inconstitucionalidade do enquadramento funcional realizado pela Portaria n.º 170/2019. Sustenta que a transposição da servidora para cargo de nível superior, sem novo concurso público, viola o
art. 37, inciso II, da Constituição Federal
, bem como a
Súmula Vinculante 43 do STF
.

Aduz, ainda, que o enquadramento foi expressamente revogado pela
Lei Municipal n.º 5.717/2023
, não havendo direito adquirido da agravada à manutenção da situação funcional anterior.

Foi proferida decisão concedendo o
efeito suspensivo
postulado.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a validade do ato administrativo que anulou o enquadramento da servidora ao cargo de Analista Previdenciário, anteriormente concedido pela Portaria n.º 170/2019.

Verifica-se que o enquadramento promovido pela Portaria n.º 170/2019 se deu com fundamento no
§2º do artigo 89 da Lei Municipal 2.818/2005, com redação dada pela Lei Municipal 4.996/2019
, que permitia o reenquadramento de servidores portadores de diploma de nível superior.

Todavia, tal disposição legal foi objeto de
recomendação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, que apontou
sua inconstitucionalidade
, em razão da
violação ao princípio do concurso público
. Em resposta a essa recomendação, a Lei Municipal n.º 5.717/2023

revogou expressamente o dispositivo que embasava o reenquadramento.

Dessa forma, forçoso concluir que o direito da parte agravada ao cargo de Analista Previdenciário não se sustenta juridicamente, a uma porque o reenquadramento de cargo sem concurso público viola expressamente o
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal
e a
Súmula Vinculante 43 do STF (
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
)
. A duas, pois o ato administrativo impugnado decorreu do exercício do poder de autotutela da Administração, conforme entendimento consolidado na Súmula 473 do STF, sendo legítima a anulação de atos ilegais.

Ademais disso, o fundamento legal do enquadramento (Lei 4.996/2019) foi revogado expressamente pela Lei Municipal n.º 5.717/2023, extinguindo a base jurídica do direito pretendido pela agravada.

Vale destacar que a Administração Pública possui competência para revisar seus atos ilegais, respeitados os limites constitucionais, sem que tal prerrogativa configure ofensa ao devido processo legal, bem como ao contraditório e ampla defesa.

Nesses termos, a publicação da Lei 5.717/2023 apenas formalizou um reconhecimento já existente de que o ato administrativo era ilegal. Desde a manifestação do Ministério Público e a orientação da Procuradoria Geral do Município, já havia entendimento de que o reenquadramento dos servidores ocorreu em desconformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal.

Ademais, a manutenção da decisão agravada impõe impacto financeiro indevido ao IPS, pois obriga a autarquia previdenciária a realizar pagamentos incompatíveis com a legislação vigente, o que poderia comprometer a sustentabilidade orçamentária e atuarial do regime previdenciário municipal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS para revogar a decisão que concedeu tutela provisória de urgência à agravada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 29/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.